Tribunal: TJDFT
Processo: 0714534-69.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. COMPROVADAS A MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. INVIÁVEL A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LAD. DOSIMETRIA DA PENA REFORMADA. DADO PARCIAL PROVIMENTO.
1. Tráfico. Apreensão de 11,83g de cocaína em poder do apelante. O artigo 28, § 2o, da Lei no 11.343/2006, estabelece que para determinar-se a destinação da droga apreendida (se para uso próprio ou para o tráfico) "o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local, e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente". As circunstâncias em que ocorreu a prisão em flagrante são incompatíveis com a tese de posse para mero uso. Ao contrário, indicam se tratar de tráfico de drogas. Restando devidamente demonstrada a autoria do crime de tráfico de drogas, não há que se falar em desclassificação para o tipo descrito no artigo 28 da LAD.
2. A dosimetria da pena deve guardar proporção com o crime praticado, de forma razoável e com a devida ponderação entre as circunstâncias fáticas do delito e as condições pessoais do acusado. Constatado o aumento da pena-base de modo desproporcional eis que não circunstância especial na prática do crime, usa-se o parâmetro adotado pelo STJ, de majorar-se a pena mínima do tipo de 1/6 por circunstância judicial desfavorável.
3. Dado parcial provimento ao recurso. Maioria.